Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO 1001248-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO JOSÉ ALVES, ALCILÉIA DIAS SOARES e TEMPER SUL – COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
AGRAVADO: AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME e JOÃO BATISTA MORAES SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de não conhecimento de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO JOSÉ ALVES, ALCILÉIA DIAS SOARES e TEMPER SUL – COMÉRCIO DE VIDROS LTDA pela não demonstração da tempestividade.
O agravante sustenta que “o recurso foi interposto em 30/01/2020, o que poderia ser interposto em fevereiro, março, abril, maio e até junho deste fluente ano, mesmo assim não seria intempestivo e muito menos considerado inadmissível, posto que a intervenção espontânea dos agravantes, na interposição do agravo, supre a falta de publicação, nesta seara, seguiram os mandamentos legais, na linha processual civil, corroborada de forma maciça pela doutrina e jurisprudência”.
Salienta que “Meridiana e clara que está havendo a inversão do ônus, quanto a tempestividade recursal, ainda mais quando se tratando de autos eletrônicos, neste caminho, após o recebimento do recurso de agravo de instrumento por esta corte, seria ato atribuído ao servidor do cartório e com despacho ordinatório do juízo em certificar a tempestividade ou não da via recursal e assim receber o recurso ou não”.
Destaca que, “Quanto a aplicação do disposto no artigo 932, § único do CPC, imposto a sanção aos agravantes, pelo juízo monocrático, entendendo pela inadmissibilidade do recurso, é inconcebível, destarte,o Pretório Excelso recentemente no enunciado administrativo no 06, do STJ, decidiu que o prazo de cinco dias previsto naquele dispositivo, só se aplica aos casos em seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração, assinatura, entre outros, menos relativo a tempestividade, sendo que esta, o ônus cabe ao servidor cartório e por despacho ordinatório do juízo em certificar a tempestividade do recurso”.
Requer o exercício do juízo de retratação e o conhecimento do agravo de instrumento (id. 45547984).
Em contrarrazões, a parte agravada pede o desprovimento do recurso (id. 45447994).
É a síntese do necessário.
Decido.
O agravo de instrumento não foi conhecido por não ter sido demonstrada a tempestividade do recurso, a considerar que a decisão agravada foi proferida em outubro de 2019 e o recurso interposto no fim de janeiro de 2020.
Cumpre registrar que, em verificação ao feito de primeiro grau, não foi possível verificar a publicação da decisão agravada, e por isso determinou-se a intimação da parte agravante a se manifestar sobre a preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento.
Ou seja, sabe-se que pode ter havido erro do Judiciário em publicar alguma decisão e não realizar o devido andamento no feito originário, de modo que a intimação foi realizada.
Cabia ao agravante manifestar-se, antes de se extinguir o agravo, e explicar a tempestividade do recurso. Isto evitaria o não conhecimento. Por mais que o feito originário seja eletrônico, havendo dúvidas no respectivo Tribunal, não se pode afastar a necessidade de devido contraditório, caso contrário, o art. 932, parágrafo único, não traria a possibilidade de correção de eventual vício.
A dicção do CPC, no sentido de ser desnecessária a apresentação das peças obrigatórias em sede de agravo quando o feito originário é eletrônico, não consegue abarcar todas as hipóteses de entraves sistêmicos que enfrentamos no dia-a-dia, de modo que, independentemente de não ser obrigação primeira do agravante em juntar estes documentos, quando devidamente explicada a impossibilidade ou dúvida na aferição de um requisito formal, espera-se uma manifestação aclaradora da situação, mas o agravante permaneceu silente, e neste momento, infirma que teria cumprido com tudo o que lhe foi devido, quando, em verdade, devidamente intimado a auxiliar o juízo na aferição da tempestividade do recurso, deixou decorrer o prazo sem se manifestar
Somente prejuízos daí advieram, pois a dúvida da tempestividade persistiu, o que acabou por se não conhecer o agravo, ante o decurso total do prazo sem qualquer manifestação ou impugnação ao alegado nas contrarrazões do agravo de instrumento.
Neste atual momento, a questão se simplificou, pois o agravante, agora sim, manifestou-se nos autos, e aclarou que compareceu espontaneamente em segundo grau e interpôs seu recurso, pois a decisão de primeiro grau não havia sido publicada.
Com isso, neste momento, o agravante cumpriu seu dever de demonstração dos requisitos formais do recurso que interpõe, não se podendo abarcar o entendimento de que caberia aos auxiliares da justiça demonstrar este requisito. Talvez o fosse se o agravante tivesse requerido eventual certidão de tempestividade, ou se realmente houvesse andamento de publicação clara no feito originário, o que não se tinha e gerou toda a dúvida. Havendo dúvidas sobre o recurso interposto pela parte, esta, devidamente intimada, deve auxiliar na compreensão do ponto controvertido, e não presumir que se entenderia pela tempestividade recursal. Para isto temos o devido contraditório, para interação das partes em relação ao convencimento do juízo, e como não houve manifestação prévia, acolheu-se a tese da parte agravada.
Assim, sanou-se a dúvida deste juízo, e, por óbvio, o recurso é tempestivo, pois a realização do ato antes do início do prazo tem sua devida validade.
Ademais, a parte agravada, em contrarrazões, não demonstra a intempestividade do recurso, com a juntada de eventual Diário de publicação da decisão de primeiro grau em momento anterior.
Logo, sendo o presente recurso meio hábil a impugnar decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento, e sendo aferido, com aclaramento apenas neste momento, de comparecimento espontâneo de quem agrava, deve haver o juízo de retratação na decisão agravada.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, afasto a intempestividade do agravo de instrumento e o conheço.
Publique-se.
Após, remeta o agravo de instrumento concluso para a análise do mérito.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora